Tribunal: TJSP
Processo: 1053906-59.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13,

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pleito de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base no valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.